Tribunal: TJDFT
Processo: 0729743-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729743-96.2024.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: ROMILDA CUSTODIO DA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO ENCONTRADO. LOCALIZAÇÃO EXATA DO VEÍCULO. FORNECIDO ENDEREÇO INCOMPLETO. EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Busca e apreensão para reaver automóvel com alienação fiduciária diante do inadimplemento do contrato de financiamento. 2. Decisão anterior – A sentença julgou extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, art. 485, inc. IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, visto que o apelante-autor indicou endereço incompleto e não comprovou a localização exata do veículo, para desentranhamento do novo mandado. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a regularidade da extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, diante da indicação de endereço incompleto e da ausência de comprovação da localização do veículo, apesar de regularmente intimado pelo Juízo de Primeiro Grau. III – Razões de decidir 4. Na ação em exame, a imposição de se demonstrar a localização do bem, para deferir o pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação não tem previsão legal. Contudo, o autor deve indicar endereço completo que permita encontrar o veículo. 5. A conduta do apelante-autor de apontar endereço notoriamente incompleto que não atende à determinação judicial nem permite o prosseguimento da ação enseja a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC. 6. A extinção do processo não está fundamentada em abandono, art. 485, inc. III, do CPC, assim, desnecessária a intimação pessoal, §1o do mesmo artigo. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; DL no 911/1969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0718317-64.2022.8.07.0001, acórdão no 1689100, Relatora Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, data de julgamento 13/04/2023; TJDFT, Apelação Cível no 0707983-24.2020.8.07.0006, Acórdão no 1329532, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento 25/03/2021. A parte recorrente aponta violação aos artigos 4o, 6o e 319, todos do Código de Processo Civil, e 2o, §2o, 3o, e 4o todos do Decreto-Lei no 911/69, se insurgindo contra a extinção prematura da ação de busca e apreensão, tendo em vista que a demora na citação ou localização do veículo não justifica tal medida, mormente quando demonstrado que a instituição financeira realizou todas as diligências possíveis para o seu cumprimento. Defende, assim, a cassação da sentença, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados deste Tribunal para demonstrá-lo. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o e 319, todos do Código de Processo Civil, e 2o, §2o, 3o, e 4o todos do Decreto-Lei no 911/69, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) o apelante-autor não adotou a medida determinada pelo Juízo de Primeiro Grau, pois forneceu endereço notoriamente incompleto para a realização de nova diligência de localização do veículo, ocasionando a prolação da r. sentença. (...) Assim, a ausência de indicação de endereço completo para realização das diligências a fim de se localizar o bem alienado fiduciariamente autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, inc. IV do art. 485 do CPC.” (ID 70730950). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 74346174. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003